Tribunal: TJMT
Processo: 1043838-84.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043838-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA SIQUEIRA RADI - CPF: 057.414.061-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO CONSUMADO. TEORIA DA
AMOTIO
. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Luiz Henrique de Arruda Siqueira Radi pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância, a desclassificação para furto tentado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova judicializada é suficiente para sustentar a condenação, sem afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente atípica em razão do princípio da insignificância; (iii) determinar se o furto se consumou ou permaneceu na esfera da tentativa; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resulta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega e auto de avaliação indireta, os quais demonstram a subtração dos bens da loja e seu valor.

A autoria delitiva fica demonstrada pela prova oral produzida em juízo, sob contraditório, especialmente pelo depoimento do policial militar, em consonância com os elementos documentais de apreensão, reconhecimento e restituição dos bens.

O art. 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração de elementos informativos extrajudiciais quando corroborados por prova judicializada, vedando apenas condenação fundada exclusivamente em peças inquisitoriais.

A apreensão da res furtiva em poder do agente, logo após a saída do estabelecimento, autoriza a conclusão segura sobre a autoria, sobretudo quando a defesa não apresenta versão alternativa plausível para a posse dos objetos.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio idôneo de prova quando harmônicos com o restante do acervo probatório, nos termos do Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

O valor da
res furtiva
, fixado em R$ 339,96, supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta o parâmetro objetivo usualmente adotado pela jurisprudência para o reconhecimento da bagatela.

A reincidência específica do réu eleva o grau de reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da atipicidade material, por evidenciar que o fato não constitui episódio isolado nem destituído de relevância penal.

A restituição posterior dos bens à vítima não descaracteriza a tipicidade material nem basta, isoladamente, para autorizar a incidência do princípio da insignificância.

O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo irrelevantes a recuperação imediata do bem, a ausência de posse mansa e pacífica ou o curto lapso temporal de disponibilidade da
res.

A prova oral demonstra que o agente ocultou os bens, deixou o estabelecimento sem pagar e foi abordado apenas do lado de fora da loja, o que caracteriza a retirada da coisa da esfera de vigilância imediata da vítima e consuma o delito.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se aplica porque o réu é reincidente e possui execução penal em aberto, circunstâncias que impedem o preenchimento dos requisitos do art. 44, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por furto pode apoiar-se em prova oral judicializada corroborada por elementos documentais de apreensão, reconhecimento e restituição da
res furtiva
, sem violação ao art. 155 do CPP.

O princípio da insignificância não incide quando o valor do bem supera o parâmetro jurisprudencial de irrelevância material e o agente ostenta reincidência específica.

O furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que haja recuperação imediata do bem após a saída do estabelecimento comercial.

A reincidência e a existência de execução penal em aberto impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, I e II, 44, II, e 155, caput. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Criminal n. 8. TJMT, Apelação Criminal n. 0001949-06.2019.8.11.0101, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/07/2024. STJ, REsp 2205472/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 24/03/2026. STJ, AgRg no HC 599076/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/04/2021. TJMT, Apelação Criminal n. 0006383-11.2019.8.11.0013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22/07/2025. STJ, AgRg no HC 611609/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/05/2021. TJMT, Apelação Criminal n. 0001786-96.2015.8.11.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02/02/2021. TJMT, Apelação Criminal n. 1015181-32.2023.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Relª. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07/04/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1043838-84.2023.8.11.0002

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA SIQUEIRA RADI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA SIQUEIRA RADI

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos de ação penal nº 1043838-84.2023.8.11.0002 (PJe), que o condenou por furto (art. 155,
caput
, CP), à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 347140439).

Nas razões recursais, a Defesa postula, em síntese: (a) a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência probatória; (b) a absolvição, em razão da atipicidade material da conduta, diante da incidência do princípio da insignificância; (c) a desclassificação do delito de furto para a forma tentada, com a consequente redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços); e (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 347140444).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 347140446).

A

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Élio Américo – ID 360117388).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 15h20min, no ponto empresarial da “Lojas C&A” do Shopping de Várzea Grande MT, o denunciado Luiz Henrique de Arruda Siqueira Radi, ciente do caráter ilícito de sua conduta, subtraiu, para si ou para outrem, 01 (um) par de chinelos e 3 (três) kits de maquiagem, avaliados indiretamente em R$ 339,96 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) – id. 137530349, pertencentes à referida empresa.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Segundo restou apurado nos autos, no dia e hora dos fatos, o denunciado ingressou na referida loja e subtraiu os referidos objetos, ocultando-os em seus bolsos. Em seguida, deixou o estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento dos produtos.

Na sequência, o denunciado foi abordado pelos seguranças do shopping que, em busca pessoal, localizaram o par de chinelos e os kits de maquiagem furtados do estabelecimento.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e conduziu o indiciado à Central de Flagrantes.

Na unidade policial, houve o reconhecimento e a entrega dos objetos furtados ao funcionário da empresa, conforme termo de entrega de id. 137530282.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Luiz Henrique de Arruda Siqueira Radi como incurso na conduta tipificada no art. 155, caput, do Código Penal”
(ID 347139887).

Concluída a instrução criminal, o juízo de origem, após regular processamento do feito e com estrita observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nos exatos termos da denúncia.

A insurgência recursal devolve a esta instância o exame de quatro questões centrais: a alegada insuficiência da prova judicializada, sob o argumento de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; o pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância; subsidiariamente, a desclassificação do furto consumado para a forma tentada e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nenhuma dessas teses, porém, possui densidade jurídica apta a desconstituir a sentença.

A materialidade delitiva encontra-se seguramente demonstrada pelo conjunto documental coligido aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Entrega e Auto de Avaliação Indireta, elementos que, em convergência lógica e probatória, evidenciam que, em 17/12/2023, o apelante subtraiu 01 par de chinelos e 03 kits de maquiagem pertencentes à empresa C&A Modas Ltda., avaliados em R$ 339,96.

No tocante à autoria, igualmente não procede a tese absolutória fundada em suposta fragilidade do acervo judicializado.

A defesa procura construir a ideia de insuficiência probatória a partir de dois argumentos principais: o de que o policial militar ouvido em juízo não teria presenciado diretamente a subtração e o de que não foram juntadas aos autos as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento.

Trata-se, contudo, de construção argumentativa apenas aparentemente consistente, pois assentada em leitura fragmentária da prova e em indevida supervalorização da ausência de determinados meios probatórios, como se isso, por si só, equivalesse à inexistência de prova suficiente para condenar.

Não é essa, todavia, a lógica que informa o processo penal.

A dúvida juridicamente relevante para ensejar absolvição não é a que se fabrica artificialmente pela decomposição atomizada dos elementos dos autos, mas sim aquela que emerge de efetiva fragilidade, contradição substancial ou insuficiência concreta do conjunto probatório.

E isso, manifestamente, não se verifica na espécie.

Ao contrário, o acervo amealhado revela linearidade, coerência interna e convergência bastante para demonstrar, com segurança, a prática delitiva.

A testemunha Júlio Cesar Lara Rosa, policial militar, declarou em juízo:

“que confirmava o relato sobre a denúncia contra um menor, Luiz Henrique, por um furto que teria cometido na loja C&A no shopping Várzea Grande, no dia 17 de dezembro de 2023, no período da tarde; que o indivíduo teria furtado um par de chinelos e três kits de maquiagem; que os fatos foram confirmados; que a Polícia Militar foi acionada pela segurança de prevenção do shopping, onde esse indivíduo tinha subtraído os itens mencionados, sendo um kit de maquiagem, se recorda, e alguns pares de chinelo; que ele saiu para fora do interior da loja e foi abordado lá fora através do monitoramento da segurança, que constatou que o indivíduo estava com os objetos nas roupas íntimas por dentro; que diante disso, acionaram a Polícia Militar através do 190, e eles se deslocaram para o local; que checaram o indivíduo e verificaram que ele já tinha várias passagens por furto e outros, e o encaminharam para a Central de Flagrantes.”

Esse depoimento, longe de ser juridicamente inócuo, possui especial relevo probatório.

Não comporta leitura redutora, como se sua força demonstrativa se esgotasse na circunstância de o policial não ter testemunhado, pessoalmente, cada etapa do
iter criminis
.

Em crimes patrimoniais praticados em estabelecimentos comerciais dotados de monitoramento, a reconstrução da dinâmica delitiva frequentemente decorre da articulação lógica entre o acompanhamento interno do agente, a abordagem imediata e a apreensão da
res furtiva
em seu poder.

Exigir, em tais hipóteses, testemunha ocular presencial de cada ato executivo equivaleria a impor requisito probatório estranho ao sistema processual penal.

No caso concreto, o dado central não reside unicamente na informação de que o apelante era monitorado por câmeras, mas sobretudo na circunstância de que ele deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento e foi abordado já na parte externa, trazendo ocultados em suas vestes íntimas exatamente os bens pertencentes à loja.

Essa circunstância, por sua contundência objetiva, ultrapassa de muito o campo da mera suspeita e projeta elevada carga incriminatória, pois evidencia situação flagrancial compatível com a inversão da posse da
res furtiva.

É precisamente por isso que não se cogita de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

O mencionado dispositivo não impede que elementos informativos colhidos na fase extrajudicial sejam considerados pelo julgador; veda, isto sim, que a convicção condenatória se forme exclusivamente sobre eles, desacompanhados de confirmação judicial.

Na espécie, a sentença não se amparou em peças inquisitoriais isoladas, mas em prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corroborada pelos documentos formais de apreensão, reconhecimento e restituição dos bens.

Houve, portanto, inequívoca judicialização do núcleo fático essencial da imputação.

Cumpre salientar, ainda, que, nos termos do Enunciado Criminal n. 8 do TJMT, os depoimentos de policiais civis ou militares, quando harmônicos com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo apto a embasar decreto condenatório.

E foi justamente isso o que ocorreu.

O relato judicial do policial Júlio Cezar não se apresenta isolado nem desconectado do restante do acervo; ao contrário, mostra-se coerente com os elementos materiais de apreensão da
res furtiva
em poder do agente e consonante com as declarações extrajudiciais do policial Leonardo e do fiscal da empresa vítima, cujas narrativas reforçam a unidade do quadro probatório.

Também não se pode ignorar que o réu, embora regularmente intimado para o ato instrutório, deixou de comparecer à audiência, sendo-lhe decretada a revelia.

Em consequência, não se produziu em juízo qualquer versão alternativa minimamente plausível apta a infirmar a narrativa acusatória ou a introduzir dúvida concreta acerca da dinâmica delitiva.

A ausência de autodefesa, por evidente, não autoriza presunção de culpa; contudo, impede que se extraia da instrução qualquer elemento concreto de contraposição à prova produzida pela acusação, a qual permaneceu íntegra, coerente e sem ruptura lógica relevante.

Em rigor, a tese de insuficiência probatória repousa sobre premissa excessivamente abstrata, ao pretender equiparar a ausência de determinada espécie de prova à inexistência de prova suficiente para condenar.

Trata-se, porém, de realidades substancialmente distintas.

No caso dos autos, a narrativa acusatória foi confirmada em juízo, a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante logo após a saída da loja, e não surgiu qualquer elemento concreto capaz de comprometer a higidez do édito condenatório.

Ao contrário, o encadeamento probatório formado pelos elementos inquisitivos confirmados em juízo, pelo relato convergente do agente policial e pela apreensão dos bens em poder do recorrente aponta, de forma segura, para a autoria delitiva.

A propósito, esta Corte já assentou que a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do furto, tornando imprescindível à defesa trazer justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (TJMT, Apelação Criminal n. 0001949-06.2019.8.11.0101, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/07/2024).

Afastada, pois, a pretensão absolutória fundada em alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, tampouco merece acolhida o pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta sob o pálio do princípio da insignificância.

Com efeito, o
princípio da bagatela,
concebido como instrumento de contenção do
ius puniendi
estatal, destina-se a afastar a incidência do Direito Penal em hipóteses nas quais a conduta, embora formalmente típica, não ostente lesividade material relevante.

Não se trata, porém, de cláusula de incidência automática, nem de expediente redutor da tipicidade a mero cálculo matemático.

Sua aplicação reclama exame rigoroso do caso concreto, de modo a se aferir, cumulativamente, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Mesmo nos delitos patrimoniais, não é apenas o valor atribuído aos bens subtraídos, nem tampouco a posterior restituição destes que conduzem à irrelevância penal do comportamento.

A incidência da bagatela exige valoração global da conduta e de suas circunstâncias, inclusive sob perspectiva subjetiva, abrangendo as condições do agente, o contexto do fato e o grau de censurabilidade do comportamento.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente afirmando que a insignificância somente se configura quando presentes, de forma simultânea, todos os vetores acima indicados (STJ, REsp 2205472/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN 24/03/2026).

No caso em exame, tais requisitos não se fazem presentes.

Os bens visados pelo apelante consistiam em 01 par de chinelos e 03 kits de maquiagem, avaliados indiretamente em R$ 339,96, quantia superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, então fixado em R$ 1.320,00.

Esse dado, embora não seja o único critério de aferição, já afasta, por si, o parâmetro objetivo usualmente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para o reconhecimento da insignificância, a
res furtiva
deve ser avaliada em valor inferior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do delito (AgRg no HC 599076/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/04/2021).

No âmbito desta Corte, a matéria também se encontra pacificada em termos restritivos.

Já se decidiu que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de seus requisitos, entre eles a inexpressividade da lesão e a ausência de reiteração criminosa, sendo inaplicável o postulado quando o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo e quando evidenciada reincidência específica do agente (TJMT, Apelação Criminal n. 0006383-11.2019.8.11.0013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22/07/2025).

E aqui se encontra outro dado decisivo: o apelante ostentava reincidência específica já caracterizada à época dos fatos, conforme se verifica do Executivo de Pena n. 2000776-85.2022.8.11.0042.

Tal circunstância afasta, de forma inequívoca, a incidência do princípio da insignificância, por evidenciar elevado grau de reprovabilidade da conduta e demonstrar que não se está diante de episódio isolado, excepcional ou destituído de maior censurabilidade.

Nesse contexto, a reincidência não constitui elemento periférico; ao contrário, evidencia a efetiva relevância penal do comportamento e reforça a inadequação de se conferir ao fato tratamento de
insignificância
.

Também não socorre a defesa a circunstância de os bens terem sido restituídos à vítima.

A restituição posterior da
res furtiva,
por si só, não descaracteriza a tipicidade material nem neutraliza o desvalor da ação já consumada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a restituição dos bens subtraídos não constitui fundamento suficiente, isoladamente considerado, para a aplicação do princípio da insignificância, sendo irrelevante, para essa análise, o porte econômico da empresa vítima (AgRg no HC 611609/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 14/05/2021).

No mesmo rumo, esta Corte já assentou que o fato de os bens terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta, nem autoriza o reconhecimento da bagatela (TJMT, Apelação Criminal n. 0001786-96.2015.8.11.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02/02/2021).

Examinado, pois, o contexto concreto em que se deu a infração, revela-se inviável o reconhecimento da atipicidade material.

O valor da
res furtiva
não é juridicamente irrisório nos parâmetros jurisprudenciais incidentes; a restituição do bem não extingue o desvalor penal da conduta; e a reincidência específica do recorrente evidencia grau de reprovabilidade incompatível com a excepcional incidência do princípio da insignificância.

Correta, portanto, a sentença ao repelir a tese defensiva.

Igualmente não merece prosperar o pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade tentada.

Conforme se extrai do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, restou devidamente demonstrada a inversão da posse da
res furtiva
, elemento suficiente para a consumação do crime de furto, nos termos da teoria adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.

A defesa, ao invocar o art. 14, II, do Código Penal, parte de premissa incompatível com a jurisprudência consolidada, como se a consumação dependesse de posse mansa, pacífica ou desvigiada, ou ainda do transporte do bem para local diverso.

Não é assim.

Em juízo, o policial militar Júlio Cezar foi claro ao afirmar que o apelante saiu do interior do estabelecimento comercial e foi abordado apenas do lado externo da loja, momento em que se constatou que os objetos estavam ocultados em suas vestes íntimas.

Em sede policial, a testemunha Leonardo Santana Marim relatou que o suspeito foi monitorado desde o interior da loja, apropriou-se de diversos objetos, ocultando-os, e deixou o local sem efetuar o pagamento, sendo detido apenas após transpor a linha dos caixas, já do lado de fora do estabelecimento.

Ainda, o fiscal da empresa vítima, Gabriel Soares Barbosa, confirmou que flagrou, por meio do sistema de monitoramento, o increpado subtraindo e ocultando os objetos, tendo acionado a segurança do shopping, que somente realizou a abordagem após a saída do agente da loja, ocasião em que foram encontrados o par de chinelos e os três kits de maquiagem pertencentes ao estabelecimento.

A prova oral, assim, é absolutamente harmônica ao demonstrar que o recorrente logrou retirar os bens da esfera de vigilância imediata da vítima, ainda que por curto lapso temporal, o que basta para a consumação delitiva.

Não se pode confundir recuperação imediata da coisa com inexistência de consumação. O núcleo típico
“subtrair”
já se perfectibilizara no instante em que houve a inversão da posse.

A propósito, esta Corte já decidiu que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, sendo irrelevante a recuperação imediata do bem (TJMT, Apelação Criminal n. 1015181-32.2023.8.11.0003, 3ª Câmara Criminal, Relª. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07/04/2026).

Tal compreensão harmoniza-se com a teoria da
amotio,
também conhecida como
teoria da inversão da posse
, amplamente acolhida na jurisprudência pátria, segundo a qual o delito de furto se consuma no momento em que o bem é retirado da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve espaço de tempo e ainda que haja recuperação imediata.

Demonstrada, portanto, a inversão da posse e a plena realização do verbo nuclear do tipo penal, mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento da forma tentada, permanecendo incólume a subsunção da conduta ao art. 155 do Código Penal, em sua modalidade consumada, nos termos do art. 14, I, do mesmo diploma legal.

Por derradeiro, também não merece acolhida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Isso porque o apelante é reincidente e possui Executivo de Pena em aberto, registrado sob o n. 2000776-85.2022.8.11.0042, circunstância que, por si só, impede o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 44, II, do Código Penal.

A reincidência, aqui, não representa dado acidental, mas óbice jurídico expresso à concessão da benesse, por revelar maior censurabilidade da conduta e insuficiência da substituição para os fins de reprovação e prevenção do crime.

Diante dessas considerações, conclui-se que a sentença recorrida examinou com acerto o conjunto fático-probatório e conferiu correta subsunção jurídica aos fatos, inexistindo fundamento idôneo para absolvição, para reconhecimento da insignificância, para desclassificação do delito para a forma tentada ou para substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Impõe-se, assim, sua integral manutenção.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026